Tribunal: TJES
Processo: 5001146-19.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001146-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001146-19.2024.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA

REC
ORRI
D
O
S
:
EBAZAR.COM.BR LTDA., MERCADO PAGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso interposto no Id. 9189504.

Contrarrazões no Id. 9189508.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9189504), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
9189503
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as rés EBAZAR.COM.BR LTDA e MERCADOPAGO a restituir o autor, o valor de R$ 1.499,00, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, e, por conseguinte, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.’’

Trata-se de
ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que o Autor adquiriu um aparelho celular Galaxy A54, no valor de e R$ 1.499,00 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais), junto à empresa Ré, porém não o recebeu.

Em suma,
o
magistra
do
sentenciante

entendeu
que ‘‘[...] cabia à ré ter diligenciado com a vendedora parceira o cumprimento da obrigação atinente à entrega do produto adquirido pelo consumidor ou, caso contrário, ter adotado os meios cabíveis para realização do estorno integral do que foi pago’’.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
necessidade
de condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Pois bem.

Q
uanto ao dano moral
, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência d
os Recorridos

em
entregar o produto comprado pelo consumidor ou ao menos devolver o valor pago em espécie, sendo que a questão discutida poderia ter sido
resolvida
facilmente, instando consignar ainda que a parte autora objetivou a resolução da lide em vias administrativas, sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável
pelos Recorridos.

Por fim,
relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de fixar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo
R
ecorrente sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para JULGAR PROCEDENTE o pedido de danos morais, CONDENANDO
o
s Recorrid
o
s
EBAZAR.COM.BR LTDA.
e
MERCADO PAGO
a indenizar
em
o Recorrente
FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA
na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)